Tribunal: CARF
Processo: 13054.000731/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000731/2006-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.058 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IR-FONTE. PDTI. LEI No 11.196/2005.
Comprovado que o contribuinte preenche os requisitos legais, deve ser
deferido o pedido de restituição de 20% de IR-Fonte incidente sobre valores
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior
a título de royalties, ao amparo do benefício fiscal previsto na Lei no 11.196, de
2005 (Lei do Bem), referente ao Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial (PDTI).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de pedido de restituição (PER) - formulário - de 20% de IR-Fonte
incidente sobre valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior a título de royalties, ao amparo do benefício fiscal previsto na Lei no 11.196, de 2005
(Lei do Bem), referente ao Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000731/2006-75
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000731/2006-75

2.
Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição em razão de o Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT) não ter publicado ato autorizativo de migração do contribuinte para
o regime da Lei n° 11.196/05, mas sim a Portaria MCT n° 810, de 2006, que revogou a Portaria
MCT n° 892, 2005, que havia aprovado o PDTI e lhe concedido os incentivos fiscais instituídos
pela Lei n° 8.661/93, dentre os quais o crédito de 20% de IR-Fonte. O Trecho a seguir resume
ocorrido (e-fls. 255):
Em consonância com a legislação supracitada, o contribuinte solicitou ao Ministério
da Ciência e Tecnologia a migração para o regime da Lei n° 11.196/05 (fls. 168 a
172, verso e anverso). No entanto, não houve publicação do ato autorizativo da
migração no Diário Oficial da União (DOU), como exige o parágrafo 2° do art. 15 do
Decreto n° 5.798/06, acima transcrito. Em vez disso, foi publicada no DOU, em 3 de
novembro de 2006, a Portaria MCT n° 810, de 31 de outubro de 2006 (fl. 166), em
que o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia revogou a Portaria MCT n° 892,
de 23 de dezembro de 2005, que havia aprovado o Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial – PDTI - de titularidade da empresa em epígrafe e lhe
concedido os incentivos fiscais instituídos pela Lei n° 8.661/93, dentre os quais o
crédito de percentual do Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF — incidente sobre
os valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior a título de royalties, amparados em PDTI (art. 1°, inciso III, da Portaria MCT
n° 892/05, à fl. 86, verso e anverso).
O art. 15 do Decreto n° 5.798/06 vinculou a migração para o novo regime da Lei n°
11.196/05 ao ato autorizativo do MCT, a ser publicado no DOU. Não se trata,
portanto, de migração automática. A exigência de autorização expressa pelo MCT
deve necessariamente ter consequências práticas, por não ser razoável admitir que as
normas jurídicas contenham comandos inúteis. A teor do parágrafo 1o do art. 15 do
referido decreto, o contribuinte deveria apresentar relatório final de execução do
programa, ocasião em que o MCT analisaria o cumprimento de todas as obrigações
assumidas para a obtenção dos incentivos fiscais solicitados. No caso de
descumprimento, o beneficiário se sujeitaria ao pagamento dos impostos devidos,
correção monetária, juros de mora, e multa, conforme o art. 32 do Decreto n° 949/93, já
transcrito. Esta prestação de contas configura o ônus a ser respeitado pela interessada
por ter usufruído anteriormente os benefícios fiscais referentes ao PDTI. Fica, portanto,
clara a necessidade de migração ao novo regime de acordo com o rito imposto pelo
Decreto n° 5.798/06 e pela Lei n° 11.196/05. A simples revogação da Portaria n°
892/05 não tem o condão de efetivar a mudança para o novo regime.
Não tendo logrado a migração de regime permitida pela legislação de regência e tendo
sido revogada a portaria que aprovara seu PDTI e lhe concedera o benefício fiscal ora
pleiteado, depreende-se que o contribuinte NÃO faz jus ao incentivo referente a crédito
de 20% do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - incidente sobre os valores
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior a título
de royalties, amparados em PDTI, relativo ao período de apuração de 01.12.2006,
momento posterior à publicação da Portaria MCT n° 810/06 (03.11.2006). (Grifo nosso)
3.
Em manifestação de inconformidade, conforme, acordão recorrido, a recorrente
aduziu as seguintes alegações:
- Usufrui o referido benefício fiscal nos termos da Lei no 8.661/93 e, com a edição da
Lei no 11.196/05, passou a fazer uso dos benefícios fiscais instituídos por essa nova
legislação, que incluem a devolução em moeda corrente de até 20% do IRRF incidente
sobre os valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de
serviços especializados (inciso V, “a”, do art. n° 17 da Lei no 11.196/05).
- A condição de usufrutuária do referido benefício fiscal, de acordo com a Lei no
8.661/93 e Decreto no 949/93, com as alterações trazidas pela Lei no 9.532/97, cessou a
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000731/2006-75

partir de 1o de janeiro de 2006, com a publicação da Portaria n°. 810 de 31/10/2006, que
ocorreu a pedido da interessada (anexo cópia do DOU de 03/11/2006), com efeitos
retroativos a 1o de janeiro de 2006.
- O procedimento descrito foi executado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia para
todas as empresas interessadas em utilizarem a nova metodologia de cálculo dos
benefícios fiscais relativos à inovação tecnológica, introduzidos pela Lei no 11.196/05,
regulamentada pelo Decreto no 5.798/06.
- Descreve que no “site” do Ministério da Ciência e Tecnologia constava a seguinte
informação:
A Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como Lei do Bem, em
seu Capítulo III, regulamentada pelo Decreto no 5.798, de 7 de junho de 2006,
alterado pelo Decreto no 6.909, de 22 de julho de 2009, permite de forma
automática a utilização de incentivos fiscais pelas pessoas jurídicas que
realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
aperfeiçoando os antigos benefícios fiscais criados pela Lei no 8.661, de 2 de
junho de 1993, instituidora dos Programas de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial e os Programas de Desenvolvimento Industrial Agropecuário PDTI
e PDTA, com o objetivo de estimular investimentos privados em pesquisa e
desenvolvimento tecnológico, quer na concepção de novos produtos como no
processo de fabricação, bem como na agregação de novas funcionalidades ou
características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e
efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade
no mercado.
A sistemática declaratória da fruição de tais incentivos fiscais dispensa a
prévia formalização de pedido e aprovação dos projetos de P&D pelo MCT,
cabendo ao contribuinte concluir se ele cumpre ou não os requisitos previstos
na Lei n" 11.196/2005. A partir daí ele, de maneira, automática, elabora sua
contabilidade usando ou não os benefícios, vez que não compete ao MCT
aprovar ou reprovar os projetos das empresas. (Grifos do original.)
- O despacho que indeferiu o pedido de restituição está baseado em dispositivos legais
divergentes em relação aqueles que fundamentaram o pedido de restituição.
Ao final, a interessada requer que seja tornada sem efeito a decisão que indeferiu o
pedido de restituição e que sejam cumpridas as determinações constantes do § 4o do art.
3o do Decreto no 5.798, de 2006, e que os valores da restituição sejam acrescidos dos
juros com base taxa Selic.
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, na mesma linha do
Despacho Decisório, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em razão da
ausência de ato autorizativo do MCT para o programa na data de apuração do incentivo fiscal,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 294):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Data do fato gerador: 01/12/2006
RESTITUIÇÃO.
INCENTIVO
FISCAL.
ROYALTIES
AUFERIDO
POR
BENEFICIÁRIO DOMICILIADO NO EXTERIOR.
Para usufruir o crédito de vinte por cento do imposto incidente sobre os valores pagos,
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior a título de
royalties em decorrência de Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial,
previsto na Lei no 8.661/1993 e posteriormente na Lei no 11.196/2005, a requerente
necessita de ato autorizativo do programa na data de apuração do incentivo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 18/01/2012, a recorrente
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000731/2006-75

interpôs recurso voluntário em 16/02/2012 e aduz, em resumo, os seguintes argumentos (e-fls.
303 e seg.):
i) a lide está centrada numa questão formal que diz respeito à publicação do ato
autorizativo da migração dos programas e projetos aprovados até 31 de dezembro
de 2005 para o novo regime previsto na Lei 11.196, de 2005, conforme permissão
estabelecida no art. 25 dessa lei.
ii) não usufruiu de nenhum benefício/incentivo fiscal no ano-base 2005, ao
amparo da Portaria 892 de 2005;
iii) cita o Decreto 5.798, de 2006, que regulamentou a matéria de que trata a Lei
11.196, de 2005 (art. 17 a 26);
iv) em 23 de junho de 2006 protocolou perante o MCT solicitação de migração
para a Lei 11.196, de 2005 e informou não ter utilizado nenhum valor dos
incentivos do PDTI aprovado pela Portaria 892, de 2005;
v) a Portaria 810, de 2006, revogou a portaria MCT 892, de 2005, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2006; nesse contexto, a partir dessa data não tinha mais
nenhum vínculo ou obrigação perante qualquer órgão em relação ao previsto na
lei 8.661/1993, porquanto passou a se reger pelo regime da Lei 11.196/2005;
vi) embora o art. 15 do Decreto 5.798, de 2006, tenha estabelecido forma de as
empresas detentoras de PDTI solicitarem a migração para o regime da Lei 11.196,
de 2005, o Ministério da Ciência e Tecnologia optou por outra forma, revogar a
partir de 12 de janeiro de 2006 as Portarias vigentes até então sobre a questão, de
tal sorte que as empresas pudessem desde essa data ingressar no novo regime;
vi) por fim, requer seja determinado o pagamento da restituição solicitada com os
devidos acréscimos de juros e atualização pela Selic.
6.
Em 10/11/2020, esta Turma, nos termos da Resolução no 1201-000.712, converteu
o julgamento em diligência para que o Ministério da Ciência e Tecnologia esclarecesse se houve
ou não migração para o regime da Lei 11.196, de 2005, nos seguintes termos:
23. Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
Delegacia de origem adote os seguintes procedimentos:
i) oficiar o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) a informar se houve
migração do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) para o
regime da Lei 11.196, de 2005;
ii) esclarecer se houve autorização tácita ou se foi emitido ato autorizativo de migração
publicado no Diário Oficial da União em benefício da recorrente, nos temos do § 2.o do
art. 15 do Decreto n.o 5.798, de 2006;
iii) juntar cópia do ato autorizativo, se for o caso, bem como esclarecer o alcance
temporal do respectivo ato autorizativo;
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000731/2006-75

iv) dar ciência à recorrente da resposta do MCTI; no caso de confirmação do ato
autorizativo de migração, a ciência deverá ocorrer após a elaboração do cálculo do
direito creditório pleiteado;
v) após, devolvam-se os autos para julgamento.
7.
Realizada a diligência e ciência da recorrente os autos retornaram a este Carf.
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário e do recurso de ofício já
foram analisados na ocasião da Resolução, razão pela qual deles conheço.
10.
Trata-se pedido de restituição de IR-Fonte decorrente de incentivo fiscal previsto
na Lei 11.196, de 2005, que versa sobre o PDTI. O pleito foi indeferido em razão da não
publicação de ato autorizativo do MCT para migração de projetos aprovados no antigo regime da
Lei 8.661, de 1993, para o regime da Lei 11.1996, de 2005.
11.
Vejamos a legislação sobre o tema.
12.
Inicialmente, a Lei 8.661, de 1993, permitia a concessão de incentivos fiscais para
empresas que executassem PDTI ou PDTA, conforme condições definidas em regulamento,
dentre eles o crédito de 50% do IR-Fonte incidentes sobre valores pagos, remetidos ou creditados
a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties. Esse percentual foi
reduzido para 20% com o advento da Lei 9.532, de 1997. Veja-se:
Lei 8.661, de 2 de junho de 1993

Art. 4o Às empresas industriais e agropecuárias que executarem PDTI ou PDTA
poderão ser concedidos os seguintes incentivos fiscais, nas condições fixadas em
regulamento:
[...]
V - crédito de cinqüenta por cento do Imposto de Renda retido na fonte e redução de
cinqüenta por cento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
relativos a Títulos e Valores Mobiliários, incidentes sobre os valores pagos, remetidos
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties,
de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contratos
de transferência de tecnologia averbados nos termos do Código da Propriedade
Industrial; (Vide Lei no 9.532, de 1997)

Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2o Os percentuais dos benefícios fiscais referidos no [...] art. 4o, inciso V, da Lei no
8.661, de 02 de junho de 1993, ficam reduzidos para:
II - 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
13.
Posteriormente, a Lei 11.196, de 2005, a revogar a Lei 8.661, de 1993, dispôs que
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000731/2006-75

o PDTI, o PDTA e os projetos aprovados até 31/12/2005, ficariam regidos pela legislação em
vigor em 15 de junho de 2005, autorizada a migração para o regime previsto na referida lei,
conforme disciplinado em regulamento. Veja-se:
Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005
Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e Programas
de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA e os projetos aprovados até 31
de dezembro de 2005 ficarão regidos pela legislação em vigor na data da publicação
da Medida Provisória no 252, de 15 de junho de 2005, autorizada a migração para o
regime previsto nesta Lei, conforme disciplinado em regulamento. (Grifo nosso)
14.
A matéria foi regulamentada pelo Decreto 5.798, de 2005, nos seguintes termos:
Decreto 5.798, de 7 de junho de 2006
Art. 15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e Programas
de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA, e os projetos aprovados até
31 de dezembro de 2005 continuam regidos pela legislação em vigor na data de
publicação da Lei no 11.196, de 2005.
§ 1o As pessoas jurídicas executoras de programas e projetos referidos no caput deste
artigo poderão solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a migração para o
regime da Lei no 11.196, de 2005, devendo, nesta hipótese, apresentar relatório
final de execução do programa ou projeto.
§ 2o A migração de que trata o § 1o acarretará a cessação da fruição dos incentivos
fiscais concedidos com base nos programas e projetos referidos no caput, a partir da
data de publicação do ato autorizativo da migração no Diário Oficial da União.
15.
Como se vê, ao regulamentar a matéria, o Decreto 5.798, de 2006, estabelece que
no caso de a pessoa jurídica solicitar ao MCT a migração para o regime da Lei 11.196, de 2005,
deverá apresentar relatório final de execução do PDTI/PDTA ou projeto. Por conseguinte, a
migração acarreta a cessação da fruição dos referidos incentivos fiscais aprovados até
31/12/2005, a partir da data de publicação do ato autorizativo da migração.
16.
No caso em análise, o programa (PDTI) da recorrente, com base na Lei 8.661, de
1993, foi aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia por meio da Portaria MCT 892, de
2005, (e-fls. 22). Posteriormente, a recorrente comunicou ao MCT a migração para o regime da
Lei no 11.196, de 2005, (e-fls. 247), mas o ato autorizativo da migração não foi publicado.
17.
Por outro lado, a Portaria MCT 810, de 31 de outubro de 2006, (fl. 238),
publicada em 03/11/2006, revogou, a pedido, a citada Portaria MCT 892, de 2005, nos seguintes
termos:
Portaria no 810, de 31 de outubro de 2006
O Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o disposto nos art. 30 e 40 do Decreto no 949, de 5 de outubro de 1993, no art. 25
da Lei no 11.196, de 21 de novembro do 2005, no art. 15 do Decreto no 5.790, de 7 de
junho de 2006, e considerando o que consta no Processo MCT no 01200.005721/2006-
16, de 10 de outubro de 2006, resolve:
Art. 1o Revogar, a pedido da interessada, a Portaria MCT no 892. de 23 de
dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 26 de dezembro de 2005,
que aprovou o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI de
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000731/2006-75

titularidade da empresa ANDREAS STIHIL MOTOSERRAS LTDA., inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o no
87.235.172,0001, e lhe concedeu incentivos fiscais instituídos pela 1.ei no 8.661. de 2 de
junho do 1993, com as alterações trazidas pela Lei no 9.532, do 10 de dezembro de
1997, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2006.
Art. 2o Esta Portaria entra cai vigor na data do sua publicação. (Grifo nosso)
18.
Tem-se, portanto, os seguintes fatos: i) comunicado de migração da recorrente da
Lei 8.661, de 1993 para a Lei 1.196, de 2005; ii) revogação do incentivo com base na Lei 8.661,
de 1993, pela Portaria MCT 810, 2006; e iii) pedido de restituição referente a pagamento de IR-
Fonte efetuado em 01/12/2006, com base no incentivo na Lei 1.196, de 2003 (e-fls. 2).
19.
Segundo a recorrente se a Portaria MCT 892, de 2005, foi revogada, com efeito, a
partir de 1o de janeiro de 2006, a partir desta data a empresa não tinha mais nenhum vinculo ou
obrigação perante qualquer órgão em relação ao previsto na Lei 8.661, de 1993.
20.
Por conseguinte, insiste que a partir de 12 de janeiro de 2006, “passou a se reger
pelo regime da Lei 11.196/2005. Esta forma foi utilizada pelo MCT para todas as empresas que
solicitaram a transferência para o novo regime, para evitar que em um mesmo exercício
houvesse a utilização de parte do período por um regime e parte por outro, visto que o
regulamento, Decreto 5.798 somente foi publicado no D.O.U. em 08 de junho de 2006”.
21.
Salienta ainda que, embora, o art. 15 do Decreto 5.798, de 2006, tenha
estabelecido o rito da migração para o regime da Lei da Bem, o Ministério da Ciência e
Tecnologia, como concedente dos referidos incentivos, optou por outra forma, qual seja, revogar
a partir de 12 de janeiro de 2006, as Portarias autorizativas até então vigentes, de forma que as
pessoas jurídicas pudessem usufruir do novo regime a partir dessa data.
22.
Como se vê, o centro da controvérsia repousa na aplicação do art. 15, § 2.o, do
Decreto n.o 5.798, de 2006, especificamente em saber se com o cancelamento do incentivo com
base na legislação pretérita operou-se a migração tácita e automática da recorrente para o regime
da Lei do Bem (Lei n.o 11.196, de 2005).
23.
Em diligência, a autoridade fiscal confirmou perante o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações (MCTI) e confirmou que a recorrente é beneficiária da Lei no
11.196/2005, que prestou informações ao MCTI sobre Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento
de Inovação Tecnológica nos anos de 2006 a 2019, conforme narrado no relatório de diligência
(e-fls. 348):
1. Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER – formulário, de
12/12/2006, fl. 1, em que a Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda., CNPJ no
87.235.172/0001-22, informa suposto crédito de 20% sobre IRRF, código 0422,
imposto retido sobre valores pagos a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior a título de royalties. [valor R$ 16.091,01]
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
6. Na data de 19.01.2021 foi emitido Ofício ao Secretário de Empreendedorismo e
Inovação – SEMPI do MCTI para esclarecer o PDTI, fls. 333/334.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.000731/2006-75

7. O Secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, na data de
08/02/2021, através do Ofício no 1.349/2021 MCTI, fls. 338/339, informa que:
a. Os Incentivos Fiscais previstos no Capítulo III da Lei no 11.196, de 21.11.2005 (Lei
do Bem)não exigem qualquer aprovação prévia do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações, para serem usufruídos. Devendo declarar os benefícios a Receita Federal e
após prestar declarações ao MCTI sobre os programas de Pesquisa Tecnológica e
Desenvolvimento de Inovação Tecnológica, conforme art. 14 do Decreto no 5.798/2006.
b. Informa a abstração do disposto no art. 25 da Lei no 11.196/2005 e o parágrafo 1o do
art. 15 do Decreto no 5.798, de 07.06.2006.
c. Informa que Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda., CNPJ no 87.235.172/0001-22 é
beneficiária da Lei no 11.196/2005 e que prestou informações ao MCTI sobre
Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica, nos anos de
2006 a 2019, sendo que no ano de 2006 a razão social era Andreas Stihl Motoserras
Ltda.
8. A base legal informada no Pedido de Restituição, item 1, é o mesmo informado pelo
MCTI no Ofício, item 7.
[...]
10. Junto ao Pedido de Restituição foi anexado PDTI - Programa de
Desenvolvimento Tecnológico Industrial, fls. 22/23; Contrato de Tecnologia com a
Stihl Alemã, fls. 25/121; Contrato de Uso de Marca e Transferência de Tecnologia,
fls. 122/139-185/206; Prestação de Informações ao MCTI sobre Atividades de
Pesquisa Tecnológica conforme Portaria MCT no 943, fls. 140/152; Contrato de
Câmbio, fls. 163/168; Registro Contábil de Royalties remetidos, fls. 228/229.
[...]
12. Em pesquisa no sistema SCC não consta nenhuma outra Declaração de
Compensação ou Pedido de Restituição referente o pagamento IRRF, código 0422,
arrecadação de 01.12.2006, no valor R$ 80.455,06 cujo 20% de incentivo fiscal da
Lei do Bem, devendo ser reconhecido o crédito que representa R$ 16.091,01
(dezesseis mil, noventa e um reais com um centavos) sendo passível de
restituição.
24.

Como se vê, a recorrente preenche os requisitos legais e faz jus ao crédito pleiteado
de R$ 16.091,01.
Conclusão
25.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 366
DF CARF MF
Original